Tribunal: STF
Processo: ARE 1545180
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dugraf Comércio e Representações de Materiais Gráficos Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate, e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a ofensa direta à Constituição, a desnecessidade do reexame do conjunto fático-probatório, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.159/2023. LEI Nº 14.592/2023. TEMA 756 STF. 



    1. O legislador ordinário possui autonomia para concretizar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição da República. 



    2. Diante do julgamento do Tema 69 do STF e das alterações promovidas nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 pela MP nº 1.159, de 12/01/2023, convalidada, nesse ponto, pela Lei 14.592, de 30 de maio de 2023, a partir de 1º de maio de 2023 o contribuinte não tem direito à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido na operação de aquisição.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 62, §1º, III; 93, IX; 145, 1º; 146, III, “b”; 150, I e IV; e 195, §§ 4º e 12º, da Constituição Federal. Aduz que o ICMS integra a sua própria base de cálculo e, consequentemente, o preço do bem, o que obriga a sua inclusão no cálculo do crédito do PIS e da COFINS. Assevera que quando a Medida Provisória n. 1.159/23, convalidada pela Lei n. 14.592/2023, incluiu o inciso III no §2º do art. 3º da Leis nº 10.637/02 e 10.833/031 , e excluiu o ICMS da base de crédito do PIS e da COFINS, violou o sistema da não cumulatividade das contribuições. Afirma, por fim, que a Exposição de Motivos 10/2023 MF, referente a Medida Provisória nº 1.159/23, não tratou de maneira fundamentada e suficiente o preenchimento dos requisitos constitucionais de relevância e urgência. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Registro, inicialmente, que, da leitura do acórdão recorrido, não percebo violação ao art. 93, IX, da Carta Federal.



    Ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Esse o entendimento firmado no julgamento do Tema 339/RG: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Para além disso, o Tribunal Regional manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela ausência de direito da recorrente à apuração de créditos de PIS e de COFINS sobre o valor do ICMS incidente na operação de aquisição de mercadorias, vez que a alteração da Medida Provisória n. 1.159/2023 mostra-se coerente com a sistemática da não cumulatividade. Assentou que, não havendo incidência do tributo na etapa anterior, não há falar em creditamento sobre tal montante.



    Consignou, ainda, que o STF já se manifestou no sentido de que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade do PIS e da COFINS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Após o advento da EC nº 42/2003, a Constituição Federal outorgou autonomia para o legislador definir os setores da atividade econômica que observarão o regime jurídico não cumulativo na cobrança do PIS e da COFINS: (...)



    ......................................................................................................



    A Medida Provisória nº 1.159/2023 e, posteriormente, a Lei nº 14.592/2023, ao mesmo tempo em que excluiu da base de cálculo para a apuração dos débitos das contribuições ao PIS/COFINS o ICMS que tenha recaído sobre a operação, também incluiu a vedação ao creditamento das contribuições sobre o ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição (art. 3º, §2º, III, Lei nº 10.637/2002 e 10.833/2003). 



    Nos termos do art. 62, da CF, a medida provisória tem força de lei e não cabe ao Judiciário sindicar a relevância e urgência, sob pena da violação da separação de poderes (art. 2º, da CF), salvo casos excepcionalíssimos, em que a ausência destes pressupostos sejam evidentes ( STF, ADI 2.527, ADC 11 e ADI 4.029). "A possibilidade de controle jurisdicional, mesmo sendo excepcional, apoia-se na necessidade de impedir que o presidente da República, ao editar medidas provisórias, incida em excesso de poder ou em situação de manifesto abuso institucional, pois o sistema de limitação de poderes não permite que práticas governamentais abusivas venham a prevalecer sobre os postulados constitucionais que informam a concepção democrática de Poder e de Estado, especialmente naquelas hipóteses em que se registrar o exercício anômalo e arbitrário das funções estatais" ( STF, ADI 2.213), o que evidentemente não é caso porque apenas foi imposta uma limitação ao direito de crédito das contribuições ao PIS/COFINS. 



    O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE nº 841979/PE, sob o regime de repercussão geral, fixou a tese segundo a qual "o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; (...)" (TEMA 756).



    Assim, dada a autonomia que o legislador possui para disciplinar a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, não há inconstitucionalidade alguma nos artigos 1º e 2º, da Medida Provisória nº 1.159/2023, e dos arts. 6º e 7º, da Lei nº 14.592/2023, os quais conferiram a nova redação ao art. 3º, §2º, III, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.



    .......................................................................................................



    Por outro lado, o art. 17, da Lei nº 11.033/04, assegura ao contribuinte o direito ao crédito nas aquisições quando as vendas são efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS/COFINS. O direito ao crédito, porém, não é aquele que o contribuinte entende como devido, mas sim o que a lei prevê: o crédito nas aquisições é apurado sem a inclusão do ICMS. 



    Portanto, da mesma forma que o ICMS não compõe a base de cálculo para a apuração dos débitos do PIS e da COFINS, o imposto estadual também não deve ser computado para fins de aproveitamento do crédito, tal como disciplinado pela lei. Dessa forma, o contribuinte não tem direito à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.



    ..................................................................................................



    Saliente-se, ademais, que a vedação ao creditamento de contribuições ao PIS e à COFINS não se trata de matéria reservada à lei complementar, que exige, na forma do art. 146, III, do CF/88, normas gerais em matéria tributária, que não é o caso, além de que o termo "crédito" previsto no dispositivo constitucional (alínea "b") refere-se ao crédito tributário do Fisco, e não ao creditamento por parte do contribuinte. 



    Outrossim, insta ressaltar que há pertinência temática entre o texto original da MP nº 1.147/2022 e a emenda que incluiu os arts. 6º e 7º na Lei nº 14.592/2023, haja vista que ambas as normas disciplinam matéria relacionada à tributação de PIS e COFINS. Assim, não se vislumbra a inconstitucionalidade dos arts. 6º e 7º da Lei nº 14.592/2023, introduzidos na Medida Provisória nº 1.147/2022, sob o pretexto de ausência de pertinência temática.



    ......................................................................................................



    Em suma, como o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da CF, o contribuinte não tem direito à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.



     A respeito da matéria, este Pretório Excelso, ao apreciar o RE 841.979, paradigma do Tema n. 756/RG, concluiu possuir o legislador ordinário autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, §12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Confira-se:



    Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade.



    1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II).



    (...) 6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04”.



    (RE 841.979, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 756/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023)



    Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Tributário. PIS e COFINS. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Princípio da não cumulatividade. Autonomia do legislador infraconstitucional. Direito ao aproveitamento de créditos. Matéria infraconstitucional. 



    1. Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    2. A controvérsia relativa ao alcance do direito de crédito que se depreende do art. 3º, § 2º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.883/03 demanda a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    (RE 1.392.591 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de novembro de 2022)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. VEDAÇÃO. LEI FEDERAL 14.592/2023. CREDITAMENTO. DISCIPLINA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. TEMA 756 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 841.979. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    (RE 1.526.795, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de fevereiro de 2025)



    As razões de decidir adotadas nesses precedentes são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 



    Ademais, aponto que divergir das conclusões alcançadas na origem — quanto a impossibilidade da recorrente à apuração de créditos de PIS e de COFINS sobre o valor do ICMS incidente na operação de aquisição de bens, em razão de não haver a incidência das referidas contribuições na etapa anterior — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (especificamente o que disciplinado na MP n. 1.159/23, e nas Leis n. 14.592/2023, n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003), e do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    (RE 1.400.663 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe 16 de maio de 2023)



    Cito, ainda, os seguintes pronunciamentos, sob o ângulo monocrático: RE 1.529.334, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de fevereiro de 2025; ARE 1.529.331, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17 de dezembro de 2024; RE 1.514.887, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de outubro de 2024.



    Por fim, no tocante a insurgência da recorrente no sentido de que a Exposição de Motivos n. 10/2023 MF, referente a MP 1.159/23, não tratou de maneira fundamentada e suficiente o preenchimento dos requisitos constitucionais de relevância e urgência, assim se pronunciou o juízo de origem:



    A Medida Provisória nº 1.159/2023 e, posteriormente, a Lei nº 14.592/2023, ao mesmo tempo em que excluiu da base de cálculo para a apuração dos débitos das contribuições ao PIS/COFINS o ICMS que tenha recaído sobre a operação, também incluiu a vedação ao creditamento das contribuições sobre o ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição (art. 3º, §2º, III, Lei nº 10.637/2002 e 10.833/2003). 



    Nos termos do art. 62, da CF, a medida provisória tem força de lei e não cabe ao Judiciário sindicar a relevância e urgência, sob pena da violação da separação de poderes (art. 2º, da CF), salvo casos excepcionalíssimos, em que a ausência destes pressupostos sejam evidentes ( STF, ADI 2.527, ADC 11 e ADI 4.029). "A possibilidade de controle jurisdicional, mesmo sendo excepcional, apoia-se na necessidade de impedir que o presidente da República, ao editar medidas provisórias, incida em excesso de poder ou em situação de manifesto abuso institucional, pois o sistema de limitação de poderes não permite que práticas governamentais abusivas venham a prevalecer sobre os postulados constitucionais que informam a concepção democrática de Poder e de Estado, especialmente naquelas hipóteses em que se registrar o exercício anômalo e arbitrário das funções estatais" (STF, ADI 2.213), o que evidentemente não é caso porque apenas foi imposta uma limitação ao direito de crédito das contribuições ao PIS/COFINS.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, no sentido de que, não sendo editado o decreto legislativo até 60 (sessenta dias) após a rejeição ou a perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes dos atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas, bem como que a análise dos requisitos atinentes a urgência e relevância da medida provisória é tarefa que incumbe ao Poder Executivo. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, nos termos do art. 62, § 11, da Constituição Federal, não sendo editado o decreto legislativo até 60 (sessenta) dias após a rejeição ou a perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante a vigência serão por ela regidas.



    2. A análise dos requisitos atinentes a urgência e relevância da medida provisória é tarefa que incumbe ao Poder Executivo, cabendo ao Judiciário, apenas em caráter excepcional, a aferição do preenchimento dos aludidos pressupostos. (...) (RE 1.408.764 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 14 de setembro de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente